Tribunal: STF
Processo: RE 218076
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-02
Data de publicação: 1999-03-02

Ementa:
EMENTA: Policiais civis inativos do Estado de São Paulo.
Adicional de insalubridade. Lei complementar estadual nº 432/85.
Inexistência de direito à extensão desse adicional com base no
artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. Precedente desta Corte em
caso análogo relativo a policiais militares: RE 209.218.
Recurso extraordinário conhecido e provido.